Tribunal: TJMT
Processo: 1014113-86.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014113-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Licenciamento de Veículo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OJAIME LEONDAS DE SOUSA - CPF: 328.850.081-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
PRETENSO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL
-
ARTIGO 1.275 DO CC
- CONSEQUENTE EXCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO NOS REGISTROS DO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPRIEDADE QUE SE REVESTE DE PECULIARIDADES - IMPERATIVO CONTROLE PELA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO COMBATIDO
- NECESSIDADE

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA-
RECURSO PROVIDO- SENTENÇA RETIFICADA
.

1. À luz da jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, desponta-se possível a determinação judicial da realização da transferência do veículo, nas hipóteses em que, evidenciado o descumprimento de obrigação acessória contida no artigo 13, da Lei no 14.937/03, concernente à cientificação do Detran, restar, adequadamente, comprovada, a ocorrência da sua alienação - Corroborado, no caso em comento, o descabimento da adoção de tal raciocínio, na medida em que, compulsando o arcabouço probatório apresentado, depreende-se que o recorrente não juntou, ao feito, qualquer documento apto a evidenciar a ocorrência da compra e venda, por ele noticiada, cuidando de arguir, tão somente, o seu direito líquido e certo à realização da renúncia da propriedade do veículo, com o intuito de demonstrar a aventada ilegalidade do ato combatido, com fulcro no
artigo 1.275 do CC
, a manutenção da sentença que denegou a segurança, é de rigor. (TJMG - AC 1.0000.20.002984-1/001 - 3a
C.Cív
. - Rel. Maurício Soares -
DJe
30.07.2020)
”

2.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Reexame Necessário

com

Recurso de Apelação
interposto pelo
Departamento Estadual de

Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

contra a r. sentença proferida nos autos da ação mandamental que teve seu trâmite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
, impetrada
por

Ojaime

Leondas
de Sousa

contra ato do
Chefe da 2a C CIRETRAN de Rondonópolis
, objetivando que “seja
concedida em definitivo a segurança vindicada,

para o fim de
determinar à autoridade coatora que
exclua de seus cadastros o nome e demais dados do impetrante da condição de proprietário dos veículos HONDA/CG 150 TITAN MIX ES, 2010/2010, PLACA NJQ-8784, RENAVAM 204424208, COR VERMELHA e VW/ VOYAGE SPORT 1.8, 1993/1993, PLACA JDZ-2918, RENAVAN 612275809, COR PRETA
,
pugnando para que conste expressamente

da
r. decisão que ela
deverá ser cumprida independentemente de qualquer condição
,
bem como que
fica proibido qualquer lançamento de novos débitos em nome do impetrante
referentes aos veículos acima mencionados
a partir da data de comunicação da renúncia à autoridade coatora da renúncia

(14/08/2019 – protocolo junto à CIRETRAN do requerimento administrativo acompanhado da escritura pública de renúncia),
devendo ser excluídos eventuais débitos lançados após esta data
”
(Id. 49194985 – Págs. 10/11
)

A segurança foi concedida, sob a seguinte deliberação: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

a pretensão posta na peça vestibular para
CONCEDER

a segurança vindicada, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como proprietário dos veículos
HONDA/CG
150 TITAN MIX ES, 2010/2010, PLACA NJQ-8784, RENAVAM 204424208, COR VERMELHA e
VW/ VOYAGE SPORT
1.8, 1993/1993, PLACA JDZ-2918, RENAVAN 612275809, COR PRETA,
ressalta-se que a concessão da segurança não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores a data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia
.
”(id.
49195952
– Pág.
4
). Sendo a r. sentença submetida o duplo grau de jurisdição ao qual está sujeita.

Contudo, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/TM interpôs o vertente recurso de apelação asseverando em sede de preliminar a inviabilidade da via eleita, ao alegar que a impetrante não apresentou prova pré-constituída do seu direito líquido e certo e do ato supostamente ilegal praticado por autoridade do DETRAN, bem como, arguiu a ilegitimidade passiva do órgão de trânsito em referência, aduzindo que a obrigação de proceder à transferência do veículo é do comprador, novo proprietário do bem.

No mérito, prefacia discorrendo acerca “
da incompatibilidade entre a renúncia e a alienação”
(fl. 71)
, arrazoando ser impossível renunciar o que já se perdeu, sob pena de prejuízo a terceiros. Ademais, argumenta que, conforme o procedimento previsto no art. 134 do CTB, o proprietário do bem deve fazer a comunicação da venda, no prazo de trinta dias da ocorrência desta, para se eximir da responsabilidade em razão das infrações e tributos correspondentes, o que, segundo alega, não ocorreu
in
casu
, além disso, sustenta
: “
Nesse sentido, h
á que se notar que não há previsão na legislação de trânsito de hipótese de
renúncia ou exclusão de propriedade de veículo.
” (Id.
49195957- pág. 7
)

Por fim, discorre o apelante acerca “
da impossibilidade de exclusão do nome do autor sem indicar outro proprietário, responsável pelo veículo”
(fl.73)
,
anota ser impossível manter prontuário de veículo em circulação, sem registro de proprietário, sendo necessária a indicação do CPF ou do CNPJ do proprietário, mormente considerando “
que os veículos são geradores de impostos, taxas e infrações de trânsito, que são de responsabilidade do proprietário”
(fl. 73)
.

Assim, o apelante pugna pelo provimento
do vertente
recurso de apelação para o fim da r. sentença objurgada ser reformada (id.49195957).

Contrarrazões inclusas. (id.
49195961
)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
de apelação e pela
retificação
da r. sentença sob reexame, o que importa na
denegação da segurança
(id. 127120653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretende a apelante a reforma da sentença que concedeu a
segurança
vindicada, para tanto, alega a “
incompatibilidade entre a renúncia e a alienação
”
(fl. 71)
, arrazoando ser impossível renunciar o que já se perdeu, sob pena de prejuízo a terceiros. Ademais, argumenta que, conforme o procedimento previsto no art. 134 do CTB, o proprietário do bem deve fazer a comunicação da venda, no prazo de trinta dias da ocorrência desta, para se eximir da responsabilidade em razão das infrações e tributos correspondentes, o que, segundo alega, não ocorreu
in
casu
, além disso, sustenta
: “
Nesse sentido, h
á que se notar que não há previsão na legislação de trânsito de hipótese de
renúncia ou exclusão de propriedade de veículo” (Id.
49195957)
.

Pois bem,
em que pese os argumentos do impetrante, ora interessado / apelado, não vislumbro possibilidade de ser atendida sua pretensão, senão vejamos:

Os artigos 123,
§1o e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, respectivamente, estabelecem:

“
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I –
for
transferida a propriedade.

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

In
casu
, muito embora
o
impetrante tenha alegado que
o veículo e a
motocicleta em referência tenham sido
alienadas
há muito tempo, para justificar a pretensão de renúncia, não se vislumbra dos autos documento que demonstre a realização do alegado negócio, tampouco, indicação dos novos proprietários,
ressaltando que tal função não foi cumprida por meio da Escritura Pública Declaratória constante dos autos (Id. 49194987 - Págs. 1/2). Sendo certo que não é possível, pela via estreita do
writ
, dilação probatória com vistas à comprovação da alienação dos mencionados bens.

Por outro lado, a Resolução no 11/1998 do CONTRAN, a
qual

Estabelece
critérios para a baixa de registro de veículos e que se refere, bem como os prazos para
efetivação,
prevê
a possibilidade de baixa de registro veículos nas hipóteses descritas no seu art. 1o, incisos I a
IV, a
saber:

“
Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I –
veículo
irrecuperável;

II –
veículo
definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total;

IV –
vendidos ou leiloados
como sucata.”

“
Art. 2o. A baixa do registro do veículo somente será autorizada mediante quitação de débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Ao que se observa, nenhuma dessas situações restou configurada
na hipótese
versada
nos vertentes
autos.

Por ser oportuno, vejamos o os julgados a seguir colacionados:

“
146001290359

- APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO - RENÚNCIA À PROPRIEDADE - BAIXA DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE -

Não obstante o
artigo 1.275 do Código Civil

preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o
Código de Trânsito Brasileiro

, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação. Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão. (TJMG - AC 1.0000.17.082757-0/002 - 4a
C.Cív
. - Rel.
Dárcio

Lopardi
Mendes -
DJe

15.05.2020 )
”

“
146001327767

- APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL -
ARTIGO 1.275 DO CC

- CONSEQUENTE EXCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO NOS REGISTROS DO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPRIEDADE QUE SE REVESTE DE PECULIARIDADES - IMPERATIVO CONTROLE PELA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO COMBATIDO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - MEDIDA QUE SE IMPOE - RECURSO DESPROVIDO
-
Da dicção do
artigo 1.275, inciso II, do CC

, remanesce inconteste que o ordenamento jurídico cível pátrio, atualmente em vigor, instituiu a renúncia como uma das causas de perda de propriedade, subsistindo, ainda, inquestionável a unilateralidade que delineia o seu exercício - Conquanto se emerja indubitável a possibilidade do livre exercício do direito de renúncia, pelo proprietário do bem, o qual, em se tratando de bem móvel exibe-se de viabilidade ainda menos formal, referindo-se, tal, a veículo automotor, diante da patente necessidade de a Administração Pública empreender um controle rígido e meticuloso sobre tal propriedade, incabível será o seu exercício pela simples lavratura de escritura pública, sendo incabível inferir-se pelo direito líquido e certo arguido, com fulcro no
artigo 1.275, inciso II, do CC
- Nos termos da legislação de regência, a alteração do registro do nome daquele que figura como proprietário do veículo, perante os órgãos de trânsito, somente será admitida mediante a efetiva comprovação da realização da transferência de sua propriedade - Tal legislação cuidou, ainda, de preconizar, apenas de modo excepcional, a possibilidade da realização de baixa do veículo, defronte ao advento de alguma das hipóteses contidas no rol taxativo descrito nos incisos I a IV, do artigo 1o, da Resolução no 11/98 do Contran, com a inescusável observância dos procedimentos preconizados nos seus parágrafos 1o, 2o e 3o, assim como do cumprimento da condicionante designada no artigo 2o, daquela mesma Resolução - À luz da jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, desponta-se possível a determinação judicial da realização da transferência do veículo, nas hipóteses em que, evidenciado o descumprimento de obrigação acessória contida no artigo 13, da Lei no 14.937/03, concernente à cientificação do Detran, restar, adequadamente, comprovada, a ocorrência da sua alienação - Corroborado, no caso em comento, o descabimento da adoção de tal raciocínio, na medida em que, compulsando o arcabouço probatório apresentado, depreende-se que o recorrente não juntou, ao feito, qualquer documento apto a evidenciar a ocorrência da compra e venda, por ele noticiada, cuidando de arguir, tão somente, o seu direito líquido e certo à realização da renúncia da propriedade do veículo, com o intuito de demonstrar a aventada ilegalidade do ato combatido, com fulcro no
artigo 1.275 do CC
, a manutenção da sentença que denegou a segurança, é de rigor. (TJMG - AC 1.0000.20.002984-1/001 - 3a
C.Cív
. - Rel. Maurício Soares -
DJe
30.07.2020)
”

Ressalto, que as alegações do recorrido dependem de averiguação de fatos, reclamando, destarte, ampla dilação probatória, o que não pode ser alcançado pela via estreita do remédio heróico.

Dessa forma, incide nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2019:

“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.”

Conclui-se, assim pela inexistência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental, já que a dilação probatória se faz necessária na presente demanda, pois os apontamentos, necessitam de aprofundamento no caso concreto com a instrução processual e produção de mais provas para apurar a veracidade das alegações iniciais, não sendo suficiente a mera análise dos fatos e documentos acostados inicialmente.

Neste sentido já decidiu, em casos análogos, esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO. A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada. (TJ-MT – APL: 00083577720118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/02/2015).

Ainda neste sentido, é posicionamento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ. 2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante. 3. Recurso desprovido. (STJ -ROMS 3869 – GO – 5a T. – Rela Min. Laurita Vaz – DJU 30.6.2003 – pág. 00265).

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. A ação de mandado de segurança exige, para seu deferimento, prova pré-constituída do direito líquido e certo arguido na inicial. Inviável a utilização do mandamus em demandas que exijam ampla dilação probatória, com necessidade de ouvida de testemunhas e perícia local. Incompatível com pedido de suspensão de mandado demolitório, mormente porque embasado em decisão transitada em julgado. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (TJRS – Mandado de Segurança no 70022240865 – Rel. Des. Nelson José Gonzaga – Julgado em 04 de agosto de 2008).

No mais, mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, consoante está no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Direito líquido e certo na lição de Hely Lopes Meirelles:

“[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...] (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.p.16).

A ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido nesta via, prejudicando, consequentemente, o presente recurso.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação e em reexame necessário retifico a sentença para denegar
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022